Tribunal: TJDFT
Processo: 0714530-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. quebra de sigilo. DIMOF, DOI E DIMOB. DILIGÊNCIAS SEM EFICÁCIA.

I – A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOF) foi expressamente revogada pela Instrução Normativa RFP no 2.045/2021. Prejudicado o pleito da agravante-exequente para solicitação à Receita Federal dessa declaração.

II – Ao Juiz incumbe, na direção do processo, velar pela sua rápida duração e indeferir postulações protelatórias, que não trarão efetividade à finalidade satisfativa da execução, art. 139, incs. II e III, do CPC.

III – O pedido da credora, para ser expedido ofício à Receita Federal, visando o fornecimento das Declarações sobre Operações Imobiliárias (DOI) e de Informação sobre Operações Imobiliárias (DIMOB), não auxiliará a localização de bens imóveis penhoráveis, porque o conteúdo de tais declarações revelará os mesmos imóveis apresentados nas pesquisas já realizadas, via Infojud e eRIDFT.

IV – Agravo de instrumento da exequente desprovido.